Tribunal: TJDFT
Processo: 0751325-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: PREJUDICIAL REJEITADA. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a prejudicial de prescrição quinquenal. Nos termos do artigo 1o da Lei 4.090/1962, a gratificação natalícia será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. Demais disso, a LC 840/2011 prevê que, no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. No contexto, o prazo prescricional teria iniciado apenas em dezembro de 2015, mês em que seria possível mensurar a diferença entre o valor devido e o valor já pago no mês do aniversário da servidora.
II. MÉRITO.
A. Ação ajuizada por professora de educação básica da Secretaria de Educação do DF em que pleiteia, em suma, o recebimento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2015, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.913,68, relativo a acertos financeiros.
B. No caso concreto, restou comprovado que: (i) a servidora foi admitida em 14.7.2014, e não ocorreu o pagamento da gratificação natalícia correspondente ao exercício de 2014, no mês de dezembro/2014 (ficha financeira ID 25383980, p.3); (ii) em março/2015 foi paga a gratificação natalícia proporcional relativa ao ano de 2014, bem como a gratificação natalícia proporcional referente ao exercício de 2015 (total recebido de R$ 4.406,33 – ID 25383980, p.1/2).
C. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivou o pagamento da gratificação natalina referente ao ano de 2014, no mês de dezembro/2014 (CF, art. 7o, VIII e art. 39, § 3o), nem da diferença pleiteada (pagamento “a menor” referente ao ano de 2015), no mês de dezembro/2015, conforme dispõe o inciso II do art. 93 da LC 840/11 (CPC, art. 373, II).
D. Por conseguinte, faz jus a servidora ao recebimento de R$ 4.008,95 (quatro mil e oito reais e noventa e cinco centavos), a título de diferença da gratificação natalícia paga no mês do aniversário (março/2015), bem como o valor da remuneração no mês de dezembro/2015. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1165265; 2a Turma Recursal, acórdão 579592.
E. Entendimento da sentença, ora revista, alinhado à Súmula n.9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do DF, que prevê que o pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art.55).